Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS. AJUIZAMENTO DE MAIS DE UMA AÇÃO. OBJETOS DISTINTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
2. Não se exige, na procuração para o foro em geral, que conste o processo no qual o advogado atuará nem que se conste prazo de validade do instrumento de mandato.
3. A Justiça do Distrito Federal tem sido demandada além de seu aparelhamento planejado, muitas vezes com demandas repetitivas, algumas até com temas já apreciados e com jurisprudência fixada. Mas esta é uma contingência inevitável pois decorre do direito de ação constitucionalmente previsto, além da legislação infraconstitucional que optou por não impor restrições.
4. Recurso provido. Sentença cassada.